Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009397-45.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIS REGINA PEREIRA PORTELA - CPF: 947.631.941-00 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1
009397-45.2021.8.11.0003

Embargante
:
ELIS REGINA PEREIRA PORTELA

Embargado
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

4a Vara cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ELIS REGINA PEREIRA PORTELA
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
"

Alega que o acórdão proferido é omisso quanto aos arts. 489, § 1o e 1.022, § único, ambos do Código Processo Civil, bem como 186, 187 e 927 todos do Código Civil,
além do art. 14, caput e § 3o do CDC e arts. 1o, III e art. 5o, X da Constituição Federal, por
entender que há falha na prestação de serviços apta a ensejar reparação por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas e prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso a instâncias superiores.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão proferido é omisso quanto aos arts. 489, § 1o e 1.022, § único, ambos do Código Processo Civil, bem como 186, 187 e 927 todos do Código Civil,
além do art. 14, caput e § 3o do CDC e arts. 1o, III e art. 5o, X da Constituição Federal, por
entender que há falha na prestação de serviços apta a ensejar reparação por danos morais.

Pois bem. No caso, o acórdão impugnado tratou da questão da reparação por danos morais e afastou a hipótese com base na Súmula 385 do STJ que obsta a indenização quando há negativação anterior.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id 112670475):

“
No que diz respeito ao dever de indenizar, em que pese as alegações da apelante, verifica-se da documentação acostada aos autos pela própria autora a existência anotação anterior em seu nome (Id. 110625737), pela empresa Banco CSF SA Atacadão, por um débito de R$528,34, o que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ.

Assim, há que se verificar que o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ademais, verifica-se que a autora não comprovou a ilegitimidade da anotação anterior, tampouco requereu a produção de novas provas no curso do processo.

Dessa forma, não comprovada a ilegitimidade das anotações anteriores, não há falar em incidência do dano moral no presente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e indevida a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.
(TJMT, AP n° 31480/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no. 385 do STJ.
(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, AP n° 12092/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 15.05.2018).
(...)"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022